Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-36.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0705506-36.2022.8.07.0013 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: LUCAS EVANGELISTA FEITOZA DE ALMEIDA D E S P A C H O Considerando a atuação nesta instância, envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora